Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DÉBITO CONDOMINIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. AVALIAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel em cumprimento de sentença oriundo de acordo judicial homologado para pagamento de taxas condominiais. O agravante sustentou que a dívida teria natureza pessoal, que o imóvel seria bem de família impenhorável e que a avaliação realizada não refletiria seu real valor de mercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora do imóvel pode ser afastada sob a alegação de que se trata de bem de família; e (ii) verificar se há erro ou irregularidade na avaliação judicial do imóvel capaz de justificar sua revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora do imóvel decorre de cumprimento de sentença relativo a acordo homologado judicialmente, estando a obrigação sob a proteção da coisa julgada, o que impede a rediscussão da natureza do débito no âmbito do agravo.
4. A dívida em execução decorre de taxas condominiais reconhecidas em acordo judicial homologado, o que impede a rediscussão da obrigação em respeito à coisa julgada.
5. Nos termos do art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando a execução decorre de débitos condominiais incidentes sobre o próprio imóvel.
6. A avaliação judicial foi realizada com fundamentação técnica adequada, utilizando pesquisa de mercado e critérios reconhecidos, não havendo indícios de erro ou dolo do avaliador.
7. As avaliações particulares apresentadas pelo agravante apresentam pequena variação em relação à avaliação oficial, fato que não caracteriza irregularidade, considerando a dinâmica do mercado imobiliário.
8. O art. 873 do CPC permite a revisão da avaliação apenas quando demonstrada a existência de erro relevante, dolo do avaliador ou alteração substancial do valor do bem, circunstâncias não verificadas nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A impenhorabilidade do bem de família não se aplica à execução de taxas condominiais incidentes sobre o imóvel, nos termos do art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90.
A avaliação judicial do imóvel é válida quando realizada com metodologia fundamentada e pesquisa de mercado, não sendo cabível nova perícia sem prova concreta de erro, dolo ou alteração significativa no valor do bem.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/90, art. 3o, IV; CPC/2015, art. 873.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1705069, 0725227-13.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 18/05/2023, DJE 02/06/2023; TJDFT, Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/03/2020, PJe 03/04/2020.